Tribunal: TJSP
Processo: 2002429-66.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1.Inviável a apreciação das teses aventadas que se reportam ao mérito da questão, nos estreitos limites deste "writ", por demandarem dilação probatória aprofundada.
Revogação da prisão preventiva incogitável,

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1.Inviável a apreciação das teses aventadas que se reportam ao mérito da questão, nos estreitos limites deste "writ", por demandarem dilação probatória aprofundada.
Revogação da prisão preventiva incogitável, dada a gravidade dos delitos, em tese, praticados pelo paciente, organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, não sendo cabível, portanto, a aplicação da almejada substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.
2.Decisão que decretou a custódia cautelar e a que indeferiu o pedido de liberdade provisória suficientemente e extensivamente fundamentadas, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a medida mais extremada a fim de obstar a reiteração delitiva, havendo, ademais, fortes indícios de que o paciente integre a facção criminosa denominada "PCC".
3.Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere, devendo ser considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão cautelar.
4.Inexistência do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que o feito tramita dentro da razoabilidade considerada a pluralidade de acusados (13), defensores diversos, expedição de cartas precatórias. Autos no aguardo de apresentação das defesas prévias.
Constrangimento ilegal não verificado – Ordem parcialmente conhecida e, nesse âmbito de cognição, denegada.